Tribunal: TJPA
Processo: 0816283-98.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816283-98.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ALESSANDRO MARCELINO BOTELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA CONTRA AUTORIDADE POLICIAL INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. DECISÃO DENEGATÓRIA PASSÍVEL DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é “inadmissível o emprego do
writ
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade" (AgRg no HC n. 652.646/SP
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/04/2021).

2. Nesse contexto, consoante entendimento placitado nas Cortes de Justiça Estaduais, “a decisão que denega a ordem de habeas corpus na primeira instância é passível de recurso em sentido estrito, sendo descabida nova impetração em substituição ao recurso legalmente previsto”, sendo certo, ainda, que a “decisão que denega a ordem de habeas corpus contra autoridade policial não torna o Magistrado nova autoridade coatora” (TJRS, HC n. 5007645-29.2022.8.21.9000, Relator Des. Luis Alberto Rotta, Turma Recursal Criminal, DJe de 23/11/2022), o que, por corolário, enseja o não conhecimento da impetração.

3. Outrossim, não se vislumbra flagrante ilegalidade no caso em exame que autorize a concessão oficiosa da ordem, primeiramente, porque, não há que se falar em “excesso de prazo para o término das investigações, tendo em vista, em especial, a complexidade do feito, que o recorrente não se encontra sob cautelar pessoal e que a constrição dos bens se refere ao objeto do suposto crime” (RHC n. 154.261/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), Quinta Turma, DJe de 15/12/2021), bem assim, porque, “a ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico”, sendo assente a “jurisprudência no sentido de considerar prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova” (STJ, AgRg no HC n. 512.140/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/09/2019).

4. Ordem não conhecida, com recomendação ao juízo impetrado para que envide esforços no sentido de viabilizar a conclusão da investigação pelos órgãos persecutórios.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/12/2023 a 14/12/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da impetração
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JOSÉ ALESSANDRO MARCELINO BOTELHO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA

nos autos do HC n. 0801561-03.2023.8.14.0051, constando da impetração que o paciente estaria sendo investigado pela suposta prática dos crimes encartados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico de drogas e associação para o tráfico
).

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
ausência de justa causa para o desenvolvimento da persecução penal subjacente, em face da inexistência de materialidade delitiva e;
(ii)
excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. Requerem, assim, liminarmente, a sustação da investigação e a restituição dos bens apreendidos e, no mérito, o trancamento do procedimento inquisitorial.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16582234.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID 16645886).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID 16859008).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do habeas corpus para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. A despeito disso, ressalto que o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser “
inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
" (
AgRg no HC n. 652.646/SP
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/04/2021).

Na espécie, verifica-se que a presente impetração visa infirmar
decisão do Juízo impetrado que denegou a ordem em habeas corpus manejado na origem em face da autoridade policial
. No ponto, a despeito dos argumentos deduzidos na inicial, é consabido que da decisão denegatória de
writ
impetrado em primeira instância caberá recurso em sentido estrito (RESE), a teor do disposto no art. 581, inciso X, do Código de Processo Penal.

Nessa linha de intelecção, as Cortes de Justiça Estaduais tem assentado que “
a decisão que denega a ordem de habeas corpus na primeira instância é passível de recurso em sentido estrito, sendo descabida nova impetração em substituição ao recurso legalmente previsto. Ademais, decisão que denega a ordem de habeas corpus contra autoridade policial não torna o Magistrado nova autoridade coatora
” (TJRS,
HC n. 5007645-29.2022.8.21.9000
, Relator Des. Luis Alberto Rotta, Turma Recursal Criminal, DJe de 23/11/2022).

Neste espeque, resta nítido a utilização do presente
mandamus
como sucedâneo recursal, prática proscrita pela jurisprudência pátria, o que enseja o
não conhecimento da impetração
.

Nada obstante, calha ressair que inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia no caso em exame que autorize a concessão oficiosa da ordem.

A esse propósito, ressalte-se que a jurisprudência da Corte Especial é firme no sentido de que “
o trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta; a incidência de causas de extinção da punibilidade; ou, a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade
” (
AgRg no RHC n. 155.947/DF
,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 15/08/2022).

Na hipótese, verifica-se que os argumentos veiculados no presente
writ,
quais sejam, ausência de justa causa para o prosseguimento do inquérito policial em razão da ausência de materialidade do delito de tráfico de drogas e excesso de prazo para conclusão do procedimento inquisitorial, bem como os pleitos formulados em sede liminar, de suspensão da investigação criminal e restituição dos bens apreendidos, e no mérito, de trancamento e arquivamento do inquérito policial, são idênticos aos que foram formulados no HC nº 0801561-03.2023.8.14.0051, ajuizado perante o Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém contra o Delegado de Polícia Civil da 16ª SU/STM, tendo sido devidamente enfrentados pela autoridade coatora na sentença que negou a ordem, conforme se infere de excertos do
decisum
a seguir transcritos:

[...] "Os impetrantes THIAGO ALEXANDRE CARNEIRO DA SILVA e RODRIGO MARQUES SILVA ingressaram com a presente ação mandamental em favor do paciente JOSÉ ALESSANDRO MARCELINO BOTELHO, todos devidamente qualificados no caderno processual, requerendo o trancamento do Inquérito Policial nº 00168/2021.104852-2 alegando excesso de prazo e ausência de total de provas da materialidade dos fatos apurados.

[...]

No caso em tela vislumbro que foi aberta investigação pela Autoridade Policial em decorrência de diligências que levaram a encontrar diversos bens que possivelmente teriam vindo da cidade de Manaus transportando entorpecentes para essa cidade.

No mais vislumbro que o fato em si gera a real possibilidade da existência de tráfico de entorpecente e de associação para o tráfico (Lei Federal nº 11.343/2006, artigos 33 e 35) sendo que existem a apreensão de entorpecentes com os nacionais Fabio Carvalho de Sousa (caminhão), Alex Silva do nascimento e Adriano da Silva e Silva demonstrando a existência de veracidade das informações levantadas pela Autoridade Policial.

Além do mais, todas as prorrogações de prazo para realização das investigações foram deferidas por esse Juízo uma vez que foram demonstradas as necessidades, não havendo, portanto, excesso injustificado no prazo para coleta de provas, ainda mais quando envolvem dois Estados da Federação com uma distância considerável
, como aliás já decidiu nossa Jurisprudência:[...]

Posto isso, em havendo razoabilidade nas informações investigadas pela Autoridade Policial, bem como, diante da demonstração da inexistência de excesso injustificável de prazo para encerramento das investigações e diante do andamento do processo 0812521-86.2021.8.14.0051
JULGO IMPROCEDENTE o pedido dos impetrantes e INDEFIRO definitivamente a ordem de habeas corpus negando o trancamento do inquérito policial atacado.
[...]”. (ID n. 16517623, grifo nosso).

Nesse contexto, em que pese o lapso temporal decorrido desde a instauração do inquérito policial nº 0812521-86.2021.8.14.0051, não restou demonstrado, de plano, a existência de excesso de prazo injustificável, sobretudo considerando a complexidade da investigação, iniciada para apurar a possível prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico de natureza interestadual e, ainda, a pluralidade subjetiva de investigados, entendimento que está alinhado com a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“não há falar em
constrangimento ilegal por excesso de prazo para o término das investigações, tendo em vista, em especial, a complexidade do feito, que o recorrente não se encontra sob cautelar pessoal e que a constrição dos bens se refere ao objeto do suposto crime
”, pontuando que
“eventual demora não configura excesso de prazo, porquanto os prazos (pré)processuais não possuem as características da fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para defini-los. Inviável, pois, a ponderação temporal a partir da mera soma aritmética, com o fim de se concluir pelo excesso de prazo”
(
RHC n. 154.261/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), Quinta Turma, DJe de 15/12/2021).

Outrossim, no tocante a ausência de prova da materialidade delitiva, é cediço que “
a
ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico
”, sendo assente na Corte Superior a jurisprudência
“no sentido de considerar prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova
” (STJ,
AgRg no HC n. 512.140/SC
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/09/2019), de maneira que não se vislumbra ausência de justa causa para o trancamento do inquérito policial sob esse prisma.

ANTE O EXPOSTO
, considerando a utilização do presente
habeas corpus
como sucedâneo recursal,
NÃO CONHEÇO da ordem impetrada
, ressalvando a inexistência de ilegalidade manifesta que autorize a concessão oficiosa da ordem. Não obstante,
RECOMENDO
ao juízo impetrado que envide esforços no sentido de viabilizar a conclusão da investigação pelos órgãos persecutórios.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/12/2023